Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737533-14.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CONCEICAO, RAYLANA CASTILHO DA COSTA AGRAVADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO e RAYLANA CASTILHO DA COSTA, em face da decisão exarada pela MMo. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes c/c Tutela de Urgência n. 0704594-36.2022.8.07.0014, proposta pelos agravantes em desfavor de WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida de ID 138026623 integrada pela decisão de ID 139331195 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência para suspender o pagamento do contrato de financiamento bancário realizado pelos agravantes com a agravada CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e vedar a inclusão do nome do primeiro agravante em cadastros de órgão de proteção ao crédito. Por outro prisma, assinalou que, no caso dos autos, além de não restar evidenciada a probabilidade do direito material alegado pelos agravantes, cuja aferição depende de amplo contraditório, não vislumbrou risco ao resultado útil do processo, porquanto inexiste comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Na origem, sustentam os autores, em síntese, que, em 27 de outubro de 2021, adquiriam veículo automotor em estabelecimento comercial mantido pela primeira agravada, WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, no valor avençado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser adimplido mediante entrada de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) em dezoito prestações no cartão de crédito; prestação intermediária de R$ 1.000,00 (mil reais) em cinco prestações no cartão de crédito; R$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais, via cartão de crédito, e financiamento no montante de R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais), em sessenta prestações de R$ 1.258,89 (mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), valor este obtido junto à financeira, segunda agravada, CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Acentuam os agravantes que o veículo teria apresentado alguns problemas mecânicos (barulho na embreagem, limpador do para-brisa sem funcionamento, infiltração de água no porta-malas), em especial, falta de estabilidade durante a sua condução, sobretudo no período de chuva. Aduzem que, em 19.11.2021, encaminharam o veículo a mecânico de sua confiança, o qual detectou problemas que comprometiam a estrutura do automóvel, oriundos de grave colisão traseira, com empeno de eixo traseiro e longarina. Acerca das condições do veículo, enfatizam os agravantes que não foram informados sobre colisão ou qualquer problema. Prosseguem afirmando que, a partir daí passaram por diversos transtornos até concluírem que o veículo não estava em condições de ser utilizado pelo primeiro agravante para o seu trabalho de motorista (UBER). Salientam a aplicação do atual diploma consumerista, porquanto são partes hipossuficientes da relação de consumo, possuindo direito à informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venham a contratar ou adquirir, nos termos dos art. 6a, inciso III, e 31, do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, explanam que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito, visto que o veículo comporta sério vício oculto, corroborado por laudo técnico, e do perigo de dano, considerando o direito de rescindirem o contrato de compra e venda e a probabilidade da inclusão do nome do primeiro agravante no SPC/SERASA. Postulam, por fim, a reforma parcial do r. decisum, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ativo para suspender o pagamento do financiamento do veículo firmado com a segunda agravada, e obstar a inclusão do nome do primeiro agravante nos cadastros de órgão de proteção ao crédito. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma parcial da r. decisão hostilizada para que seja confirmada a tutela recursal antecipada. No que tange ao preparo, os agravantes, assentados na gratuidade de Justiça deferida em primeira instância (IDs 134921599 e 138026623 na origem), deixam de comprovar o recolhimento. É o relatório. Conheço do recurso, porquanto configurados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO e RAYLANA CASTILHO DA COSTA interpuseram agravo de instrumento em face da decisão exarada à ID 138026623 (na origem) pela qual o MMo. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes c/c Tutela de Urgência n. 0704594-36.2022.8.07.0014, proposta pelos agravantes em desfavor de WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada, deixando de suspender o pagamento do contrato de financiamento bancário realizado pelos agravantes com a agravada CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. No caso em análise, o cerne da controvérsia cinge-se em verificar a presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, de modo que se justifique a suspensão do contrato de financiamento pactuado no intuito de aquisição de veículo automotor. Com a edição da Lei 14.181/21, que promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor, assentou-se a característica de conexão, e interdependência dos contratos de mútuo com o contrato de fornecimento de produtos ou serviços, não se cogitando, portanto, de afastar os efeitos de um sobre o outro, em caso de desfazimento do negócio. Com efeito, a Lei 14.181 de 1o de julho de 2021, conhecida como a Lei do Superindividamento, acrescentou a letra F ao art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos: Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. Na hipótese dos autos, verifica-se que há uma conexão contratual, ou seja, uma relação de dependência causal-funcional, onde um contrato (da compra do veículo) não teria sido celebrado se não fosse o outro (contrato de mútuo com o Banco agravado). Desse modo, sobressai que configurada está a solidariedade da instituição financeira que a habilita a responder em conjunto pela pretensão de rescisão contratual, se o caso. Nas razões recursais, os agravantes, em síntese, aduzem que compraram o veículo na loja da primeira agravada em 27 de outubro de 2021, tendo feito um contrato de mútuo na mesma ocasião com a segunda agravada. Contudo, a partir de 10 de novembro 2021, data em que foi o veículo retirado da loja, diversos problemas mecânicos foram constatados, inclusive falta de estabilidade durante a sua condução do veículo automotor. Em 19.11.2021, encaminharam o veículo a mecânico de sua confiança, o qual detectou problemas que comprometiam a estrutura do automóvel, oriundos de grave colisão traseira, com empeno de eixo traseiro e longarina. Em 14 de dezembro de 2021, os agravantes contrataram, por conta própria, empresa para vistoriar o veículo ora adquirido, que concluiu pela reprovação em laudo técnico, ratificando-se a existência de relevante problema estrutural no automóvel. Ainda, ratificam que, desde 24 de novembro de 2021, a primeira agravada mantém-se na posse direta do veículo ao argumento de que corrigiria os problemas mecânicos apresentados. Durante esse período, conforme pontuado pelos agravantes, em que pese as tentativas para a solução dos problemas, todas restaram frustradas. Ante a perda de confiança na relação jurídica com a loja, os agravantes ajuizaram ação para rescindir o contrato, embasada numa das cláusulas do ajuste. A r. decisão agravada sustenta que a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ocorrência de defeitos ocultos e não reparados no automóvel adquirido pela parte autora somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório. Razão assiste ao d. Magistrado de primeiro grau quando vislumbra a inocorrência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Em que pese os agravantes afirmarem que estão presentes a probabilidade do direito em razão de o veículo comportar sério vício oculto, corroborado por laudo técnico realizado às suas expensas por empresa particular, e o perigo de dano, porquanto, considerando o direito de rescindirem o contrato de compra e venda, e a probabilidade da inclusão do nome do primeiro agravante em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não se verifica nos autos, em sede de cognição sumária, comprovação de que existam vícios insanáveis no produto adquirido da primeira agravada, aptos a embasar a rescisão contratual. Este e. Tribunal tem perfilhado entendimento no sentido da necessidade da dilação probatória para averiguar a alegação de nulidade contratual, conforme as ementas dos julgados abaixo colacionados, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o perigo da demora, (ii) a plausibilidade do direito e (iii) a reversibilidade do provimento. 2. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a realização de consignação incidental das parcelas incontroversas do financiamento determinando a cessação dos pagamentos; a não inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito; e a manutenção na posse do bem. Alternativamente, os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora. 3. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. 4. No caso dos autos, a abusividade e nulidade das cláusulas contratuais apontadas pelo agravante dependem de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. 5. A consignação em pagamento do valor da dívida pressupõe a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Art. 335, Código Civil. 6. A mera propositura da ação de revisão contratual de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações, não é suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor. Precedentes. 7. O depósito de quantia insuficiente para a quitação integral do débito não acarreta a liberação do devedor, que se mantém em mora. 8. Ausente a probabilidade do direito, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência para o agravante consignar valor inferior ao convencionado pelas partes, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais. 9. Ademais, para que os efeitos da mora sejam afastados, cessando os pagamentos, não incluindo o nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito, e mantendo a posse do veículo com o agravante, imprescindível que o depósito seja efetuado no valor integral das parcelas, o que não se verifica. 10. Incabível, também, o pedido alternativo, uma vez que, para o depósito integral dos valores, caberia a parte comprovar que o credor recusou o recebimento no tempo e modo contratado, o que não ocorreu nos autos 11. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1414351, 07020883220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. DEFEITO OCULTO. VEÍCULO USADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das prestações relativas ao negócio jurídico de mútuo celebrado com instituição financeira, bem como se é possível a supressão do nome do contratante de cadastros de proteção ao crédito em razão de suposto defeito oculto constatado no veículo usado adquirido. 2. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois o recorrente é consumidor e as recorridas estão na posição de fornecedoras, de acordo, respectivamente, com os artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 3. A alegada divergência entre o padrão de qualidade ofertado e o efetivo estado de conservação do veículo objeto do negócio jurídico pode estar marcada, ao menos em tese, por defeito oculto, de acordo com as regras previstas nos artigos 18 a 25 do CDC. 2.1. No entanto, o negócio jurídico não tem por objeto veículo novo. Trata-se de veículo usado, o que certamente dificulta o exame, por meio de cognição sumária, da efetiva existência do alegado defeito oculto. 4. A segunda proposta de financiamento, que manifesta as condições efetivamente disponibilizadas pela instituição financeira ao consumidor, ainda que menos vantajosa do que a primeira, não configura alteração unilateral de contrato, diante do assentimento expresso do consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1413291, 07008472320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Destarte, ao menos até que sobrevenham maiores informações nos autos originários, por meio do contraditório, não há que se falar em plausibilidade do direito vindicado, não se vislumbrando, em cognição sumária e não exauriente, a possibilidade de suspender o contrato de financiamento acordado. Prefacialmente, cabe enfatizar que a hipótese dos autos se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte agravante destinatária final dos produtos e serviços ofertados pelas agravadas. Nesse sentido, o artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. grifo nosso Na espécie, os agravantes pretendem a suspensão do contrato de financiamento em razão da existência de suposto vício oculto no veículo. A análise dos autos, entretanto, revela que carece de comprovação a existência de vícios insanáveis no produto adquirido da primeira agravada, aptos a embasar a rescisão contratual. Portanto, pende somente a apreciação do pleito quanto ao aspecto de vício oculto do produto, insuficientemente demonstrado nesse momento processual, impedindo o acolhimento da pretensão formulada no agravo, cujos motivos já foram amplamente explicitados. Frise-se que, caso sejam devidamente aferidos os vícios do produto alegados pelos consumidores, com a consequente quebra do pactuado, os valores dispendidos para o pagamento do financiamento comporão, obrigatoriamente, o montante que lhe será restituído, sem que o indeferimento do pedido vindicado nesta via estreita do agravo se constitua em risco ao resultado útil do processo. Registre-se, outrossim, que aferição acerca da veracidade da alegação dos agravantes no sentido de que não se encontram com a posse direta do veículo, inclusive todas as implicações jurídicas decorrentes da impossibilidade de utilização do bem, a exemplo de eventuais danos ou lucros cessantes, exigem o exercício do amplo contraditório. A subsistência do vício do produto, assim como a falha na prestação do serviço, portanto, dependem de demonstração em cognição exauriente, impossível de constatação nesta via recursal sumária. Por derradeiro, ao menos até que sobrevenha a dilação probatória nos autos originários, por meio do contraditório e perícia técnica, não há que se falar em possibilidade de suspender o contrato de financiamento acordado. Aquilato, assim, que deverá permanecer hígida a r. decisão hostilizada, a ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo razão suficiente para que seja acolhida a pretensão recursal deduzida pela agravante. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022 às 18:02:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora